Tribunal: TJES
Processo: 0000345-08.2016.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000345-08.2016.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: WARLISON ROSA DE SOUZA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. DPVAT. UNIÃO ESTÁVEL. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO. FIXAÇÃO EM FAVOR DOS DEFENSORES DATIVOS. ÔNUS DO ESTADO. INDEPENDÊNCIA DAS VERBAS.

1. As condições da ação, em que se inclui a legitimidade passiva, devem ser aferidas abstratamente, a partir de análise sumária e superficial das assertivas expostas pelo Autor na inicial (teoria da asserção). Se a verificação da questão depender de prova, com apreciação concreta dos autos, a matéria deverá ser enfrentada como mérito.

2. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo designado para atuar no curso da demanda, a serem pagos pelo Estado, a despeito da verba decorrente da sucumbência, ônus da empresa vencida no processo. Precedente do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000345-08.2016.8.08.0001

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

ADVOGADO : ANDRE SILVA ARAUJO - OAB ES12451-A

RECORRIDO : WARLISON ROSA DE SOUZA

ADVOGADO : GUILHERME HENRIQUE SILVA HOLLUNDER - OAB ES29596

MAGISTRADO : LUCIANO ANTONIO FIOROT

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta pela SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA em face da r. sentença que julgou procedente a pretensão do Autor, para condenar a empresa ao pagamento de indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão do falecimento de seu filho e de sua companheira.

Nas razões recursais, a seguradora Apelante aduziu: (i) a ilegitimidade ativa do Autor, pela ausência de prova da união estável; e (ii) a impossibilidade de aplicação de dupla condenação em sucumbência, relativamente à verba honorária arbitrada.

Senão vejamos em separado.

1. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA.

A Recorrente sustentou a ilegitimidade ativa do Autor, pela ausência de prova da união estável.

Todavia, a assertiva não merece endosso.

A legitimidade, enquanto condição da ação, deve ser aferida
in statu assertionis
, isto é, conforme a afirmativa feita pelo autor na petição inicial.

Se a apreciação da questão depender de instrução probatória, com a análise
concreta
do caso, a matéria deverá ser enfrentada como
mérito
.

Nesse sentido, o ilustre professor das Arcadas, José Roberto dos Santos Bedaque (cf. Direito e Processo: influência do direito material sobre o processo, 4 ed., São Paulo: Malheiros, 2006. p. 93), assevera que:

O autor terá direito ao provimento judicial se preencher essas condições, cujo exame será feito à luz dos fatos descritos na inicial. Se o juiz realizar cognição profunda sobre as alegações contidas na petição inicial, após esgotados os meios probatórios, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da questão, acolhendo ou rejeitando a demanda.

Ilustrativamente, o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória.

2. É inviável o recurso especial que pretende modificar premissa fática assentada no acórdão do Tribunal a quo, para ver reconhecido que a configuração da ciência inequívoca da lesão, para fins de início do prazo prescricional, se deu em data diversa daquela acolhida pela Corte de origem. Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015)

In casu
, a legitimidade ativa restou abstratamente demonstrada na inicial, o que seria suficiente para afastar a preliminar mencionada pela parte.

Em verdade, o Autor fundamentou a pretensão de recebimento da indenização pelo seguro obrigatório enquanto genitor e companheiro das vítimas, o que demonstra a regularidade do polo ativo da demanda.

De fato, o reconhecimento do direito à percepção da indenização remete ao mérito da causa, o que justifica a rejeição da questão apontada como preliminar da demanda neste recurso.

Ainda que assim não fosse, apenas a título de reforço argumentativo, as provas que instruem o processo esclarecem a existência da união estável mantida entre o Autor e a vítima do sinistro, nos termos do art. 1.723, do CC, em especial os depoimentos colhidos na instância de origem. Dessa maneira, permanece irretocável a condenação da seguradora expressa no julgado, fulcrada no disposto na Lei nº 6.194/74.

Nesse sentido, este e. TJES:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONVIVENTE – QUALIDADE DE BENEFICIÁRIA – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a união estável, tem direito o(a) convivente ao recebimento do seguro DPVAT, nos termos da lei de regência.
(Data: 07/Mar/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0007477-51.2019.8.08.0021 Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – MORTE – COMPANHEIRA SOBREVIVENTE E DESCENDENTES – COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – EQUIPARAÇÃO AO CASAMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONSUBSTANCIADO PELA PRETENSÃO RESISTIDA AO DIREITO AUTORAL A PARTIR DA CONTESTAÇÃO – DESCENDENTES NÃO LOCALIZADAS CITADAS POR EDITAL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – RESGUARDADA COTA PARTE DA INDENIZAÇÃO – DEPÓSITO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DOS REQUERENTES – ADEQUADO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Há prova nos autos de que a vítima do acidente automobilístico vivia em união estável com a primeira apelada, tanto em razão dos três filhos em comum, também apelados, nascidos na década de 1980, que confirmaram em depoimento pessoal prestado em juízo o vínculo entres os genitores, corroborando a declaração firmada por duas testemunhas através de escritura pública juntada à inicial, quanto pelo fato de que, por ocasião do acidente, a vítima residia no mesmo endereço da companheira e descendentes. 2. Não há prova nos autos de que havia outro cônjuge da vítima, eventualmente a genitora das outras duas descendentes apontadas na certidão de óbito e citadas por edital. 3.
A preliminar de ilegitimidade ativa da primeira apelada foi rejeitada pelo julgador de origem justamente porque a união estável é equiparada ao casamento.
4. Nas hipóteses de morte do segurado, o pagamento da indenização do seguro DPVAT se dá de acordo com o art. 4º da Lei nº 6.194/74 c/c o caput do art. 792 do Código Civil, o qual leciona que havendo cônjuge e descendentes da vítima, cabe ao cônjuge supérstite metade da indenização. 5.
Em virtude da equiparação da união estável ao casamento, com fulcro no §3°, do art. 226, da Constituição Federal, tem-se que o referido dispositivo aplica-se à união estável.
6. Afastada a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela seguradora, uma vez que configurada, a partir da contestação, a pretensão resistida ao direito autoral. 7. Quanto à determinação de depósito de 2/5 do valor da metade da indenização, não há razão para reforma da sentença, pois as duas herdeiras beneficiárias foram apontadas na inicial e chamadas à lide por meio de citação por edital, com nomeação de curador especial, cabendo o resguardo da parte indenizatória que lhes cabe. 8. Não houve sucumbência dos requerentes, que obtiveram o provimento jurisdicional favorável relativo à indenização do seguro DPVAT por morte, na proporção cabível para cada beneficiário. 9. Relativamente ao percentual dos honorários advocatícios, fixado pela r. sentença em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, tenho que tal verba deve ser mantida, sobretudo considerando os incisos do §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, quando cotejados com os aspectos da demanda, relativos à necessidade de produção de prova oral e oferta de alegações finais, tempo de tramitação e o limite legal do valor da condenação. 10. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 01/Sep/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0116562-77.2011.8.08.0012 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim,
REJEITO
a alegada carência de ação.

2. SUCUMBÊNCIA.

A Apelante sustentou, também, a impossibilidade de dupla condenação em honorários advocatícios, conforme expresso na r. sentença.

Com razão, em parte, a Recorrente, dada a necessidade de esclarecimento do capítulo decisório em apreço.

A r. sentença arbitrou a seguinte condenação,
verbis:

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Arbitro os honorários advocatícios em favor dos advogados dativos nomeados, Dr. Sebastião Wéliton Coutinho, OAB/ES nº 26.537, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), e em favor do Dr. Guilherme Henrique Silva Hollunder, OAB/ES nº 29.596, no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)
.
- [grifos não originais]

Isso porque, a demanda foi proposta pela Defensoria Pública Estadual em favor do Autor que, no curso do processo, requereu a designação de defensor dativo para atuar em sua defesa, tendo em vista que o órgão foi desativado na Comarca, consoante certidão de fls. 29.

Diante da informação, o juízo de origem designou o Dr. Sebastião Wéliton Coutinho para atuar como defensor dativo, a teor do despacho de fls. 47 que, inclusive, consignou que os honorários seriam fixados ao final, com ônus para o Estado do Espírito Santo.

Na sequência, o douto causídico informou a nomeação para o cargo de Procurador Geral do Município de Afonso Cláudio, oportunidade em que requereu a indicação de outro advogado para atuar no feito, conforme petição de fls. 74. Em substituição, foi nomeado o Dr. Guilherme Henrique Silva Hollunder, fls. 76.

Nesse sentido, em razão das particularidades do caso e da independência da verba honorária devida à Defensoria Pública, a ser paga pela seguradora sucumbente, permanece hígido o arbitramento da verba honorária em favor dos defensores dativos que, por sua vez, constitui ônus do ente público estadual.

Sobre o tema, destaco precedente deste e. TJES:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO RECURSO. ACOLHIDA. SANADO VÍCIO. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Questão de ordem: Ausência de assinatura no recurso. O embargante sanou o vício após ser intimado, eis que a peça recursal foi assinada por advogado substabelecido nos autos (fls. 110/111). 2. Nos termos do caput e parágrafo 1º, do artigo 22, da Lei nº 8.906/1994 Estatuto da Advocacia e da OAB,
é assegurado aos advogados o direito de recebimento de honorários fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
Ainda, o advogado indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, em caso de insuficiência de servidores ou ausência de Defensoria Pública, tem direito aos honorários fixados pelo juiz. 3.
Não obstante a fixação dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte autora, vencedora na demanda, o profissional também deverá ser remunerado pela atuação de defensor dativo em razão da ausência de Defensoria Pública no local da prestação de serviço, sobretudo por possuírem natureza jurídica diversa: o primeiro, em decorrência da sucumbência da parte contrária e o segundo pela prestação de serviço ao assistido necessitado.
4. Recurso conhecido e provido.(Data da publicação: 10/set/2019 Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL Número: 0001448-18.2015.8.08.0023)

Destarte, permanece hígida a determinação do juízo de origem quanto ao arbitramento de honorários decorrentes da sucumbência, a serem pagos pela Apelante e, também, quanto à verba honorária devida aos defensores dativos nomeados, pela sua atuação no feito.

Esclareça-se, tão somente, que os honorários devidos aos advogados dativos serão arcados pelo Estado do Espírito Santo, como fora consignado no curso da demanda, restando apenas omissa a r. sentença quanto a essa ressalva.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso da seguradora, tão somente para determinar que os honorários advocatícios arbitrados em favor dos defensores dativos sejam pagos pelo Estado do Espírito Santo, mantendo
in totum
os demais aspectos do julgado.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto vogal: Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

VOTO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.